Tribunal: STF
Processo: AP 1548
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de GESISLAINE APARECIDA TEODORO DOS SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 19/4/2024, foi encerrado o interrogatório da ré e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP).



    Com vista dos autos, por meio da petição STF nº 48.811/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu “a expedição de ofício à Polícia Federal, expedição de ofício à Polícia Federal, solicitando informações sobre a conclusão da análise do conteúdo dos dados extraídos do celular eventualmente apreendido em poder da ré”.



    É o breve relato. DECIDO.



    Quanto ao requerimento de diligências da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    Consta, conforme informado pela Procuradoria-Geral da República, que “não se verifica nos autos a existência de informações sobre a apreensão de aparelho celular em poder da acusada no momento de sua prisão em flagrante, ocorrida em 9.1.2023”. 



    Verifico que também não foram juntados quaisquer relatórios ou laudos pela Polícia Federal referentes à extração de dados de eventual aparelho celular apreendido, de modo que remanesce dúvida sobre a existência de termo de apreensão, razão pela qual verifico a necessidade e pertinência do pleito ministerial. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o pedido de diligências formulado pela Procuradoria-Geral da República, e DETERMINO: 



    OFICIE-SE à Polícia Federal, para que informe se há apreensão de aparelho celular, e em caso de apreensão, para que encaminhe aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os respectivos laudos e relatórios de análise de extração de dados.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente